Tribunal: TJMT
Processo: 1032468-16.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032468-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA MARIA DE AZEVEDO DE SIQUEIRA - CPF: 545.195.351-15 (APELANTE), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA – fraude constatada – VÍCIO EXTERNO - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

II - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a perícia requerida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VERA MARIA DE AZEVEDO DE SIQUEIRA, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, n. 1032468-16.2020.8.11.0002, proposta pela ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu ser titular da unidade consumidora n. 6/377252-2, e que sempre honrou com o pagamento das faturas para não incorrer no inadimplemento.

Que em 2015 houve um incêndio no transformador do prédio, o qual atingiu os medidores das salas comerciais e a loja D+ jeans, porém, embora a ré tenha sido acionada para realizar as trocas dos medidores, somente três anos após a requerida realizou vistoria em sua unidade consumidora n. 6/377252-2 e informou a existência de irregularidades no período de março/2018 a março/2019 e abril/2019 a junho/2019.

Afirmou que não concorda com as faturas geradas e que nunca realizou desvio de energia.

Houve apresentação de contestação refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, e condenando a parte autora ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa:

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

REVOGO a liminar concedida.

A vista da sucumbência condeno a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos no art. 85 e seguintes do CPC.

Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3º do CPC."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, requerendo; (i) preliminarmente o deferimento da assistência judiciaria gratuita; (ii) no mérito, aduziu não ser responsável por qualquer fraude, já que os medidores foram instalados no corredor do prédio, com acesso restrito, e com entrada autorizada somente pelo gerente Sr. João ou pelo proprietário Wesley, ou seja, a Apelante não possuí acesso ao local dos medidores; (iii) que a notificação foi deixada na caixa do correio, sem nenhuma assinatura da apelante; (iv) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença, para declarar a inexistente a recuperação de consumo.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Recebido o Recurso, e analisando os autos, em especial o demonstrativo de renda da parte apelante, verifiquei que a parte apelante é proprietária da empresa V. GRANDE LOCACAO DE MAQUINAS E TRANSPORTES, CNPJ 28.487.975/0001-05, com sede na Rua Ceara, Jardim dos Estados, Várzea Grande-MT, CEP: 78.158-150.

Ainda, observando o rodapé da petição inicial, verifiquei que o escritório da Advogada da apelante é situado no mesmo endereço onde supostamente existe o erro de faturamento de energia ora questionado, sugerindo a existência de recebimento de alugueis.

Por tais motivos, determinei a juntada de documentos que comprovassem a necessidade do deferimento da gratuidade através declaração de imposto de renda e extratos bancários.

Em resposta, a parte apelante aduziu que vem sofrendo efeitos da crise econômica, e que não possui condições financeiras de arcar com às custas processuais sem comprometer a estabilidade financeira sua e de sua família.

Aduziu que é apenas fiadora no contrato de aluguel da sua advogada, onde esta instalada a Unidade Consumidora, juntando aos autos o contrato de aluguel.

Por fim, colacionou aos autos o extrato bancário da sua empresa, e copia do simples nacional.

Concluso os autos, verifiquei os extratos bancários apontam inúmeras movimentações, que variam entre poucos reais, até R$ 15.630,00 (quinze mil seiscentos e trinta reais).

Da mesma forma, em consulta ao sistema Renajud, verifico que a supramencionada empresa possui veículos pesados, como por exemplo, o caminhão VW 19320 CLC TT, placa OAX7825.

Dessa forma, a assistência judiciaria gratuita foi negada, bem como foi aberto prazo para pagamento.

A taxa judicial foi recolhida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por VERA MARIA DE AZEVEDO DE SIQUEIRA, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, n. 1032468-16.2020.8.11.0002, proposta pela ora apelante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude em dois procedimentos de constatação de irregularidades, adotada pela concessionaria/apelada.

Assim, a parte apelante requer que seja reconhecida a irregularidade na cobrança das faturas dos meses de março de 2019, nos valores de R$ 1.013,54 (mil, treze reais e cinquenta e quatro centavos) e R$ 299,70 (duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos), ambas com vencimento em 30/06/2019; e de julho de 2019, nos valores de R$ 3,94 (três reais e noventa e quatro centavos) e de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), ambas com vencimento em 30/10/2019; as quais reputa serem abusivas, pois não é responsável pela irregularidade alegada pela requerida.

Pois bem.

Incialmente, importante esclarecer que quando da inspeção da instalação da UC, constatou-se que o imóvel estaria com uma fraude externa ao aparelho medidor.

Tal fato é corroborado com o registro fotográfico de folhas PDF 148 a 149.

Friso que as provas supramencionadas foram impugnados. Entretanto a parte autora/apelante aduziu o defeito de medição é resultante de incêndio no transformado da rede, ocorrido cerca de 04 anos atrás.

Em que pesem as alegações da parte apelante, esclareço o registro fotográfico revela que o mecanismo de medicação está instalado no interior do prédio, ou seja, distante da rede e do transformador onde supostamente ocorreu o incêndio.

Ademais, a inspeção e o registro fotográfico constataram da fraude (desvio de energia), fruto de intervenção humana no aparelho medidor.

Por outro lado, da simples observação do histórico de consumo (id. 167107598 - Pág. 2), é possível verificar a existência da fraude, já que “o histórico de consumo revela que a parte apelante possuía consumo médio de entre 190 a 230 kWh até janeiro de 2016.

Entretanto, a partir de fevereiro/2016, sua futura elétrica apresentou consumo sem variações, na quantidade exata de 50 kWh.

Por fim, friso que após a regularização da fraude, houve o restabelecimento do consumo elétrico apresentado anteriormente.

Assim, torna-se ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica, restando desnecessária a realização da prova pericial.

Ademais também como já mencionado na sentença, um represente do condomínio esteve presente na inspeção, se recusando a assinar o TOI, mas recebendo informação quanto aos procedimentos, não havendo que ser falar em ausência de oportunização de contraditório.

Nesse sentido coleciono o entendimento dessa egrégia 2ª Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA referente à recuperação de consumo – DESVIO DE ENERGIA - ligação direta no borne do medidor - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO deixada na caixa do correio conforme registro fotográfico - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA mantida - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica.

III - Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que o termo de inspeção foi deixado na caixa do correio, razão pela qual entendo que a parte apelante teve conhecimento da irregularidade do equipamento.

IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

V - Sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a aferição pelo INMETRO." (TJMT, APELAÇÃO 1010130-45.2020.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃ DE MORAES FILHO, JULGADO EM 30/04/2021).

Com tais fundamentos, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023